Tribunal: TJPA
Processo: 0808959-52.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7711 - Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808959-52.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: JULIA CLARINDA PAIVA COHEN

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0808959-52.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442-A

AGRAVADO: JULIA CLARINDA PAIVA COHEN

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada por JULIA CLARINDA PAIVA COHEN, que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar a 30% da remuneração líquida da autora os descontos incidentes sobre contratos celebrados com BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A, determinando ainda a abstenção de inscrição do nome da demandante em cadastros restritivos de crédito e o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para realização de audiência conciliatória. O agravante sustenta inadequação da medida, ausência dos requisitos caracterizadores do superendividamento, necessidade de observância do rito legal específico previsto na Lei nº 14.181/2021 e impossibilidade de imposição judicial prévia de repactuação das obrigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de contratos bancários antes da realização da audiência conciliatória prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se o procedimento especial instituído pela Lei nº 14.181/2021 deve ser observado previamente à eventual revisão judicial das obrigações do consumidor superendividado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu procedimento especial destinado à repactuação das dívidas do consumidor superendividado, disciplinado pelos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O processo de repactuação de dívidas desenvolve-se em duas fases distintas: uma fase conciliatória, com participação de todos os credores, e, frustrada a conciliação, uma fase judicial destinada à revisão e integração compulsória dos contratos remanescentes.

5.

A audiência conciliatória constitui etapa essencial do procedimento legal, na qual o consumidor apresenta plano de pagamento destinado à reorganização de suas obrigações financeiras.

6.

A limitação judicial dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor, com fundamento na Lei do Superendividamento, pressupõe a observância prévia do procedimento legalmente instituído.

7.

A concessão imediata de tutela de urgência para repactuação das obrigações antes da realização da audiência conciliatória desrespeita o rito previsto pelo legislador.

8.

A existência de múltiplos credores, vinculados a contratos distintos e autônomos, exige solução global e coordenada, incompatível com a imposição liminar de restrições individualizadas sem prévia tentativa de composição.

9.

Somente após eventual insucesso da audiência conciliatória poderá o juízo analisar a necessidade de adoção de medidas destinadas à preservação do mínimo existencial e à efetiva implementação de plano judicial compulsório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento especial obrigatório para repactuação das dívidas do consumidor superendividado, com prévia realização de audiência conciliatória envolvendo todos os credores.

2.

A limitação judicial dos descontos decorrentes de contratos bancários não pode ser deferida liminarmente antes da observância da fase conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A revisão e integração compulsória dos contratos somente se legitimam após o insucesso da tentativa de conciliação prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A preservação do mínimo existencial deve ser analisada no contexto do procedimento legal de repactuação, observadas as garantias dos credores e a viabilidade do plano de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 1.015, I; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0058364-57.2023.8.19.0000, Rel. Des. André Luiz Cidra, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 05.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de repactuação de dívidas/superendividamento ajuizada por JULIA CLARINDA PAIVA COHEN, na qual foi deferida parcialmente tutela de urgência para determinar, em síntese, que os réus BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A limitassem os descontos incidentes sobre a remuneração líquida mensal da autora ao percentual máximo de 30%, após as deduções legais obrigatórias, com rateio proporcional entre os credores; que se abstivessem de proceder à inscrição do nome da demandante em cadastros restritivos ou promover protestos em razão das dívidas discutidas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias; bem como determinou o encaminhamento dos autos ao CEJUSC, para designação de audiência conciliatória, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais (ID 35331264), sustenta o agravante que: a via processual eleita pela autora seria inadequada, uma vez que a pretensão deduzida demandaria a instauração do procedimento específico de repactuação de dívidas, previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com participação de todos os credores; não houve qualquer tentativa prévia de solução administrativa por parte da agravada, o que revelaria viés litigioso incompatível com o espírito conciliatório da Lei nº 14.181/2021; não estaria caracterizada situação de superendividamento apta a justificar a intervenção judicial, porquanto a agravada teria assumido obrigações por mera liberalidade, sem demonstrar impossibilidade efetiva de adimplemento ou comprometimento do mínimo existencial; a renegociação da dívida não poderia ser imposta judicialmente ao banco, sob pena de afronta aos princípios da autonomia da vontade, da liberdade de contratar e do pacta sunt servanda; o prazo de 5 (cinco) dias fixado para cumprimento da obrigação seria exíguo e incompatível com a operacionalização bancária necessária ao atendimento da decisão; e a multa diária arbitrada seria excessiva, desproporcional e apta a ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada, afastando-se a obrigação de fazer imposta ao agravante; subsidiariamente, pugna pela dilação do prazo para cumprimento da ordem judicial para 15 (quinze) dias úteis.

Em decisão de ID 35383523, deferi o efeito suspensivo requerido.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões em petição de ID 36081866.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes aos empréstimos firmados.

Em análise ao caso, entendo que a autora, ora agravada, na qualidade de consumidora superendividada, firmou vários contratos com diversas instituições financeiras, não podendo ser aplicado a todos os demandados a mesma determinação, visto que se trata de pessoas jurídicas diversas, cada qual estribada em contratos a princípio válidos e eficazes e entre as quais, certamente, não haverá consenso quanto à forma de dar cumprimento à determinação judicial.

Com efeito, cumpre destacar que com as alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecido um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, com a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo critérios definidos no art. 54-A do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas possui rito próprio, conforme previsão legal:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial, e, não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Dessa forma, a análise de tutela para limitar o pagamento a um percentual dos rendimentos do autor, com base na Lei nº 14.181/21, só é cabível após a realização de audiência de conciliação sem êxito. Tal limitação deverá vigorar até a elaboração do plano de pagamento, caso seja comprovada a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, não entendo correta a decisão proferida pelo juízo de piso em conceder, no presente instante, a tutela para repactuação dos valores contratados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DELIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM PERCENTUAL A 35% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE MERECE REPARO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIANTE DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, NA PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES, PARA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DESAPROPRIADA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, DEVENDO SER OBEDECIDO O PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023)

Por fim, lembro que o juízo
a quo
poderá proferir nova decisão em caso de insucesso na aprovação do plano de pagamento a ser apresentado pelo devedor durante a realização da audiência supramencionada, deferindo ou indeferindo a tutela.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
no sentido de reformar a decisão de piso, devendo a tutela de urgência ser analisada somente após a realização de audiência, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/07/2026